Tribunal: STF
Processo: RE 1425130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 570, p. 1): 



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. REMUNERATÓRIA. Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios contratuais recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no pagamento de mercadorias por ele vendidas.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 593).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais busca-se demonstrar, em síntese, “o direito do Recorrente de não recolher IRPJ e a CSLL incidentes sobre os juros moratórios face à natureza indenizatória destas verbas recebidas com o fim único de tornar indene o prejuízo causado pela mora no adimplemento de uma obrigação, pois os juros moratórios não representam um acréscimo patrimonial, nem constituem riqueza nova, mas sim, visam recompor um dano ocasionado, restabelecendo o estado original da coisa” (eDOC 611, p. 20-21)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 569, p. 2-3):



    “A sentença ora apelada denegou o presente mandado de segurança, por entender que os juros de mora contratuais não possuem natureza indenizatória, sendo, pois, passíveis da incidência da CSLL e do IRPJ. Não vislumbro motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, proferido em consonância com a jurisprudência vigente. 



    Com efeito, conforme mencionado pelo juiz da causa, no caso de juros de mora previstos em contrato 'tanto o próprio acréscimo de juros de mora quanto o quantum da taxa a ser aplicada têm suporte no acordo de vontades entre as partes, previamente estabelecido'. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe: 



    Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 



    Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extraordinária. 



    Assim, verifica-se que maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.”



    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 877.708 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.2016)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.329 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.10.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente